Tribunal: TJDFT
Processo: 0706303-68.2020.8.07.0017
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS. CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO POR MÁ GESTÃO. DESISTÊNCIA DA PROVA PERICIAL SEM ANÁLISE DE PEDIDO SUBSIDIÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança c/c danos morais ajuizada, sob o fundamento de ausência de provas quanto à alegada má gestão contratual. A autora pleiteava indenização por danos materiais no valor de R$ 224.084,34 e danos morais no montante de R$ 10.000,00, afirmando que a ré, responsável pela administração de seus imóveis, deixou de repassar aluguéis e prestar contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa pela não realização da prova pericial contábil requerida pela parte autora, sendo essa a única via processual viável para comprovar os valores devidos em decorrência da má gestão dos contratos de administração imobiliária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova pericial contábil foi reconhecida pelo próprio juízo de origem como necessária à elucidação dos pontos controvertidos, especialmente quanto à existência de débitos, encargos locatícios e repasses financeiros entre as partes.
4. A autora manifestou pedido subsidiário para parcelamento dos honorários periciais, em face da discordância com o valor arbitrado, mas o juízo deixou de analisar esse requerimento, acolhendo apenas a desistência da prova pericial, sem qualquer justificativa adicional.
5. A sentença julgou improcedente o pedido por ausência de provas, apesar de a prova pericial ser a única via adequada para a comprovação dos fatos constitutivos do direito da autora, o que configura cerceamento de defesa e ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa (CF/88, art. 5o, LV).
6. A jurisprudência reconhece que o indeferimento de prova imprescindível, sem análise de pedido subsidiário e sem justificativa adequada, resulta em nulidade da sentença por cerceamento de defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. Configura cerceamento de defesa o indeferimento da prova pericial contábil quando esta é reconhecida como necessária à solução da controvérsia e constitui o único meio adequado para comprovação dos fatos alegados. 2. A omissão judicial quanto à análise de pedido subsidiário de parcelamento dos honorários periciais torna nulo o julgamento por violação ao contraditório e à ampla defesa. 3. A sentença proferida sob tais condições deve ser cassada, com retorno dos autos à origem para reabertura da instrução e realização da perícia requerida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 370, 373, 354, 485, VIII; CPC/2015, art. 239, §1o e art. 246; Código Civil, art. 927. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 0700715-46.2021.8.07.0017, decisão de ID 140726693; STF, ACO 2988 ED, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 21.02.2022, DJe 11.03.2022.